Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão da deserção decorrente da ausência de recolhimento do preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas controvérsias: (i) definir se é possível afastar a deserção diante de pedido de gratuidade de justiça reiterado após seu indeferimento; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para regularização, pode ser suprida por pedido posterior de diferimento ou reiteração do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de comprovação concreta da incapacidade financeira, diante de alegações genéricas desacompanhadas de documentos idôneos.
4. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, cujo recolhimento incumbe exclusivamente à parte recorrente, nos termos do art. 1.007 do CPC.
5. O não recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação para regularização, acarreta a deserção, não sendo possível sua superação por manifestação posterior desacompanhada do pagamento.
6. O pedido de diferimento do recolhimento das custas formulado após o decurso do prazo é intempestivo e viola a preclusão temporal e a segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração de pedido de gratuidade de justiça após seu indeferimento, sem impugnação pela via adequada, não afasta a preclusão. 2. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal, mesmo após intimação, enseja a deserção do recurso. 3. Pedido de diferimento de custas formulado após o esgotamento do prazo não tem o condão de afastar a deserção já consumada.